Tribunal: TJBA
Processo: 8043306-28.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8043306-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIACAO SANTANA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO, EDUCACAO, CULTURA E RADIODIFUSAO COMUNITARIA

Advogado(s)
:
LUIS VINICIUS DE ARAGAO COSTA, MATHEUS HAGE FERNANDEZ

IMPETRADO: SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
TIAGO DE MATOS SANTOS, ISLAN BARROS ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE POR AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO A DILIGÊNCIA TÉCNICA SOLICITADA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CLÁUSULA EDITALÍCIA QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE O PREGOEIRO, EM QUALQUER FASE DA LICITAÇÃO, PROMOVER DILIGÊNCIAS DESTINADAS A ESCLARECER OU COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO. ART. 59, § 2º, DA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 14.133/2021). SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por associação civil desclassificada de processo licitatório promovido pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, objetivando a contratação de serviços de apoio diagnóstico em laboratório clínico, sob o argumento de que a exigência de visita técnica não estava prevista no edital. A Impetrante, vencedora inicial do Pregão Eletrônico nº 002/2024, alega ilegalidade na exigência de diligência técnica posterior à apresentação da documentação de habilitação. Requereu a anulação dos atos administrativos que culminaram na sua desclassificação e na adjudicação do objeto à segunda colocada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a solicitação de visita técnica, não expressamente prevista como etapa obrigatória no edital, configura inovação ilegal e violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório; (ii) estabelecer se houve ilegalidade ou ausência de fundamentação na desclassificação da Impetrante por não comparecimento à diligência técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública possui prerrogativa legal de realizar diligências durante a instrução de processos licitatórios, inclusive para verificação técnica da capacidade do licitante, nos termos do art. 59, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.

O edital do certame, em seu item 60 (ID 65323542 - Pág. 61), autoriza expressamente a realização de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, não havendo ilegalidade na exigência de visita técnica formulada pelo pregoeiro.

A visita técnica, embora não prevista como etapa obrigatória inicial no edital, foi motivadamente solicitada diante de incongruências técnicas identificadas nos equipamentos listados pela Impetrante, sendo pertinente ao objeto licitado, especialmente considerando a possibilidade de parte da execução ocorrer fora das instalações da Administração, conforme cláusula 4.1.20 do Termo de Referência (ID 65323541).

A Impetrante foi formalmente instada a agendar a diligência por mais de uma vez e permaneceu inerte (ID 67044632), sendo sua desclassificação fundamentada, publicada no sistema eletrônico e acompanhada da possibilidade de interposição de recurso (ID 67044632 - Pág. 8), o que afasta a alegação de ausência de motivação e violação ao contraditório.

A atuação da Administração observou os princípios da legalidade, publicidade, vinculação ao edital e supremacia do interesse público, não restando configurado direito líquido e certo passível de amparo pela via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 14.133/2021, art. 59, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, APC 5028990-73.2022.8.08.0024, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TRF-4, APC 50090672420164047200 SC, Rel. Des. Cândido Alfredo Silva LEAL Junior, j. 19.04.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8043306-28.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ASSOCIACAO SANTANA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO, EDUCACAO, CULTURA E RADIODIFUSAO COMUNITARIA e impetrados a SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-446